Tribunal: TJMT
Processo: 0000431-55.2012.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000431-55.2012.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILCEO FABRIS - CPF: 251.052.999-49 (APELANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), ALEX GARCIA DA SILVA - CPF: 000.102.961-40 (APELADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 280.147.589-00 (APELADO), JOAO LUIZ BRANCO DOS SANTOS - CPF: 033.093.951-38 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 280.147.589-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): GILCEO FABRIS.

APELADO(S): ALEX GARCIA DA SILVA.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gilceo Fabris contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, consistente na transferência de propriedade de veículo automotor supostamente quitado por terceiro e na compensação por danos morais decorrentes da não transferência. O juízo de origem concluiu pela ausência de prova do adimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelado viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (ii) estabelecer se houve pagamento contratual por terceiro que justifique a obrigação de transferência do bem; (iii) determinar se o apelado é responsável pela frustração da transferência do veículo; e (iv) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual condiciona expressamente a entrega do recibo de transferência ao pagamento integral do preço, o que não foi comprovado nos autos, inexistindo conduta do apelado que se afaste dos deveres de boa-fé objetiva.

O cheque originalmente emitido pelo terceiro José Carlos Gonçalves foi devolvido por insuficiência de fundos, sendo posterior alegada novação com emissão de promissórias não pagas, sem qualquer prova documental ou reconhecimento de quitação por parte do credor.

Depoimentos testemunhais colhidos nos autos são contraditórios, inconclusivos e não vinculam os supostos pagamentos diretamente à avença, inviabilizando a caracterização de adimplemento contratual por terceiro.

A recusa do apelado em realizar a transferência do veículo não configura inadimplemento, mas exercício legítimo de direito, diante da ausência de contraprestação devida.

Inexistindo inadimplemento contratual ou ato ilícito, tampouco comprovado dano à esfera moral do apelante, não se configura hipótese de responsabilidade civil por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova do pagamento contratual inviabiliza a exigibilidade de obrigação de fazer fundada na transferência de bem.

A boa-fé objetiva não autoriza compelir o cumprimento de obrigação sem comprovação da contraprestação devida.

O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de dano relevante e conduta ilícita, não gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 320 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n. 0010674-72.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.04.2022; TJ-SP, Apelação Cível n. 0013573-82.2011.8.26.0564, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 05.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
GILCEO FABRIS,
contra sentença (ID. 274386390 – Autos de Origem no 0000431-55.2012.8.11.0091), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na transferência de propriedade de veículo automotor, cumulada com indenização por danos morais, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

"[...] o Sr. José Carlos não efetuou o pagamento do bem, como acordado. [...] as testemunhas ouvidas não foram capazes de esclarecer se houve ou não o pagamento integral do valor acordado. [...] para que o pedido inaugural seja reconhecido, necessário a prova do pagamento, o que se faz nos termos da legislação civil [...]" (ID. 274386390)

Em razões recursais (ID. 274386392), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

1. Violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato.

2. Existência de pagamento contratual por terceiro e obrigação de transferência do bem.

3. Responsabilidade do recorrido pela frustração da transferência.

4. Dos danos morais.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 274386394) nas quais rebate as alegações do apelante, defendendo a manutenção da sentença por ausência de prova do adimplemento contratual, ausência de má-fé e inexistência de dano moral indenizável.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 274386393, e preparo devidamente efetuado (ID.278192865).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): GILCEO FABRIS.

APELADO(S): ALEX GARCIA DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por Gilceo Fabris contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento da ausência de comprovação do adimplemento contratual referente à compra e venda de veículo automotor.

A controvérsia gira em torno da alegação de que o pagamento do veículo Ford F-1000, objeto da avença, teria sido realizado por terceiro (José Carlos Gonçalves) em favor do vendedor (Alex Garcia da Silva), havendo, contudo, recusa deste último em efetuar a transferência documental.

Na sentença (ID. 274386390), o juízo
a quo
consignou que, embora o contrato atribuísse a José Carlos Gonçalves a responsabilidade pelo pagamento do veículo, o autor não apresentou quitação formal nem prova documental suficiente do adimplemento, sendo que os depoimentos colhidos foram vagos e inconclusivos, razão pela qual se afastou a configuração de inadimplemento contratual por parte do vendedor e, por conseguinte, a pretensão de indenização por danos morais.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1.
Violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato.

O apelante sustenta que a recusa do recorrido em transferir a titularidade do veículo contraria os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da função social do contrato (art. 421 do CC). No entanto, os autos não indicam conduta do recorrido que viole os deveres anexos de lealdade, confiança e cooperação.

No entanto, os autos não revelam qualquer conduta do apelado que se afaste dos deveres de lealdade, honestidade e confiança recíproca entre os contratantes.

Em seu depoimento o apelado Alex Garcia da Silva relata que, há muitos anos, adquiriu a caminhonete objeto dos autos com recursos emprestados por seu tio, Jacinto Salazar Garcia Neto, com a intenção de revendê-la e dividir o lucro.

Afirma que o veículo foi posteriormente vendido a José Carlos Gonçalves, que alegou estar intermediando a compra para um terceiro, Dirceu, em troca de madeira. Como forma de pagamento, José Carlos emitiu um cheque que foi devolvido por ausência de fundos, sendo que posteriormente, Dirceu, prometeu efetuar o pagamento com o produto da venda de madeira.

Aduz que houve reuniões e tentativas de acordo com o envolvimento de um madeireiro de Nova Monte Verde, mas os cheques e promissórias entregues também não foram honrados e que até hoje o valor devido não foi quitado, nem parcial ou indiretamente.

Já a testemunha Evandro Grandi, representante da Madeireira Transpadine de Nova Monte Verde - MT em seu depoimento afirmou não se recordar claramente da negociação envolvendo a caminhonete citada no processo. Afirma apenas ter sido solicitado por José Carlos a efetuar pagamentos a terceiros, mas não sabe precisar se os pagamentos estavam relacionados ao veículo.

Declarou que realizou pagamentos a pedido de José Carlos diretamente a Jacinto Salazar (tio de Alex), mas não sabe se esses valores eram para quitar a dívida da caminhonete.

Afirmou que os pagamentos foram realizados de forma parcelada, com uso de dinheiro em espécie, cheques pessoais e de clientes, além de alguns depósitos bancários e que estima que o montante total girou em torno de R$ 40.000,00 a R$ 45.000,00, mas não possui recibos ou comprovantes atualmente. A empresa através da qual operava (Daniel Traspadini EME) foi encerrada, e os documentos foram descartados com o tempo.

Afirma que Jacinto Salazar pode confirmar que recebeu os valores, embora ele próprio não tenha mais como comprovar documentalmente.

Com efeito, evidente que o Sr. Evandro confirma ter realizado pagamentos a pedido de José Carlos, diretamente a Jacinto Salazar, mas não consegue afirmar que tais valores referiam-se à caminhonete discutida nos autos, não sendo possível concluir a existência de vínculo direto e inequívoco entre os pagamentos e a quitação da obrigação objeto da demanda.

Desta forma, a ausência de prova formal e segura do pagamento inviabiliza a aplicação do princípio da boa-fé como fundamento para compelir o recorrido ao cumprimento de obrigação sem a devida contraprestação.

A cláusula terceira do contrato condiciona a entrega do recibo de transferência à quitação integral do valor avençado, o que não foi comprovado.

A boa-fé objetiva, longe de justificar o descumprimento contratual, reforça a necessidade de observância das condições pactuadas entre as partes.

2.
Existência de pagamento contratual por terceiro e obrigação de transferência do bem.

O apelante sustenta que o valor ajustado teria sido pago por terceiros, notadamente por José Carlos Gonçalves e, posteriormente, por um intermediário de nome Evandro Grandi, representante da Madeireira Transpadine, o que, em sua ótica, ensejaria o cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na transferência do veículo objeto do contrato celebrado.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nas provas constantes dos autos.

O contrato previa que o pagamento seria realizado por José Carlos Gonçalves, mediante emissão de cheque no valor de R$ 45.050,00, conforme cláusula segunda do instrumento particular de compromisso de compra e venda. Todavia, esse cheque foi devolvido por insuficiência de fundos, fato expressamente reconhecido pelas partes.

Esse inadimplemento inicial é incontroverso. Vejamos:

Posteriormente, foi alegado que houve novação da dívida, por meio da substituição do devedor originário (José Carlos Gonçalves) por Jacinto Salazar, tio de Alex Garcia da Silva. Tal novação teria resultado na emissão de duas notas promissórias por Evandro Grandi, com juros convencionados de 3% ao mês, como forma de quitação do débito.

No entanto, a existência das promissórias não se confunde com prova de quitação. Como se sabe, notas promissórias são títulos executivos extrajudiciais que representam promessa de pagamento, e não pagamento efetivo. A simples emissão das cártulas não comprova que houve adimplemento da obrigação novada.

Para que se pudesse afirmar que a obrigação contratual foi satisfeita, seria imprescindível que se trouxesse aos autos prova do pagamento das promissórias ou evidência de entrega de valores ou bens aceitos pelo credor como satisfação do crédito. Nada disso foi produzido.

De fato, os autos não contêm qualquer recibo, extrato bancário, comprovante de transferência, ou outro documento idôneo que comprove que Evandro Grandi efetuou o pagamento das promissórias, tampouco há declaração do Requerido Alex Garcia da Silva reconhecendo a quitação do débito.

Limitou-se a parte apelante a alegar que houve novação, sem demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação.

Além disso, os depoimentos prestados por José Carlos e Evandro revelam-se contraditórios entre si e destituídos de elementos objetivos capazes de vincular, de maneira inequívoca, qualquer repasse financeiro ao contrato celebrado entre as partes.

Tampouco há comprovação de que Alex Garcia da Silva tenha aceitado formalmente a novação como forma de extinção da obrigação anterior.

Nos termos do artigo 320 do Código Civil:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Embora o parágrafo único admita certa flexibilização, as circunstâncias fáticas do caso não permitem inferir, com segurança, que o pagamento tenha sido efetivado, tampouco se pode considerar satisfeita a obrigação pela mera emissão de títulos representativos de promessa futura de pagamento.

Com efeito, evidente que a cláusula terceira do contrato condiciona a entrega do recibo de transferência à quitação integral do valor avençado, o que não foi comprovado.

Assim, não se pode compelir o cumprimento da obrigação sem a respectiva contraprestação, sob pena de violar a própria lógica contratual e o disposto no art. 476 do Código Civil

3.
Responsabilidade do apelado pela frustração da transferência.

O apelante atribui ao apelado a responsabilidade pela frustração da transferência do bem, pretendendo inclusive indenização por danos morais.

Tal pretensão, entretanto, esbarra na inexistência de inadimplemento contratual. Como já mencionado, a transferência do veículo estava condicionada ao pagamento integral do preço, o qual não foi comprovado.

A recusa do apelado em entregar o recibo de transferência, nesses termos, não se reveste de ilegalidade ou arbitrariedade, mas sim de exercício legítimo de direito, diante da ausência de adimplemento.

Trata-se de conduta respaldada pela cláusula contratual e pelo disposto no art. 476 do Código Civil. In verbis:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Igualmente, não há nos autos qualquer elemento que comprove abalo anímico efetivo e relevante sofrido pelo apelante em decorrência da conduta do apelado, tampouco se identifica ato ilícito que dê suporte à indenização pretendida.

O não cumprimento de condição contratual por parte do autor inviabiliza o reconhecimento de qualquer responsabilidade civil do apelado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIA
DE VEÍCULO - EXCESSÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - APLICAÇÃO - COMPRADOR QUE NÃO SE DESONEROU DE SUAS OBRIGAÇÕES - PERÍCIA NÃO REALIZADA POR CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR – RECURSO DESPROVIDO.
No pacto formulado entre as partes, há previsão para cumprimento imediato de cláusula contratual a cargo do comprador, qual seja realizar a
transferência
do veículo GM/S-10 ao vendedor, a fim de possibilitar a continuidade dos atos previstos para cumprimento regular do contrato, o que não foi devidamente observado.

O contrato de compromisso de compra e venda é bilateral, sendo certo que a nenhuma das partes é permitido exigir o implemento da obrigação do outro contratante, sem que antes tenha cumprido a sua, nos termos do
art
.
476
, do
Código

Civil
.

(N.U 1007608-09.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

4.
Dos danos morais

A condenação por danos morais exige a demonstração de ato ilícito, nexo de causalidade e dano efetivo, nos termos do art. 186 do Código Civil.

No presente caso, não se evidencia qualquer conduta ilícita por parte do recorrido, que apenas exerceu o direito contratual de condicionar a transferência do veículo ao pagamento integral do valor ajustado. A negativa de cumprimento da obrigação, em razão do inadimplemento da contraparte, encontra respaldo no contrato firmado entre as partes e no ordenamento jurídico.

Além disso, o apelante não demonstrou qualquer abalo concreto à sua esfera moral que extrapolasse os meros dissabores oriundos de um litígio contratual.

À proposito.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. DANO MORAL. MERO DISSABOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADAMENTE LESIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora que firmou contrato de prestação de serviços de internet com a empresa apelada, alegando falhas recorrentes e interrupções no fornecimento do serviço, essencial para o exercício de sua atividade profissional em regime de home office. Afirma ter experimentado prejuízos profissionais e perda de clientes em razão da má prestação do serviço, motivo pelo qual ajuizou Ação com pedido de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, mas julgou improcedente o pedido indenizatório, por ausência de comprovação de abalo moral significativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço de internet configura violação a direito da personalidade apta a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos morais exige a comprovação do efetivo abalo psicológico ou lesão a direitos da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O mero descumprimento contratual, ainda que caracterizado por falhas reiteradas no serviço de internet, não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo necessário demonstrar consequência extraordinária ou sofrimento relevante, o que não ocorreu no caso.

A autora não produziu prova concreta e inequívoca de dano moral, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegações genéricas sobre prejuízos profissionais.

A jurisprudência consolidada, inclusive desta Câmara, entende que contrariedades e frustrações decorrentes de falhas contratuais, não extrapolam o limite do mero aborrecimento e, por isso, não ensejam reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O mero inadimplemento contratual, sem prova de abalo relevante ou violação aos direitos da personalidade, não gera dever de indenizar por danos morais.
O ônus da prova quanto à existência e à extensão do dano moral é do autor da Ação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Danos morais não são presumíveis em hipóteses de falha na prestação de serviço de internet, salvo prova cabal de consequências lesivas extraordinárias.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível n. 0013573-82.2011.8.26.0564, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 05.02.2019; TJ-MT, Apelação Cível n. 0010674-72.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.04.2022.

(N.U 1049040-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)”

Assim, ausentes os requisitos para responsabilização civil, não há como se acolher o pedido de indenização por danos morais formulado no recurso.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, diante da ausência de fixação anterior.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025